Tribunal: CARF
Processo: 13931.720176/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.720176/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.158 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
LIDIA KUSCZNIER KOCZKODAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DA
DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de
passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o laudo de
avaliação médica não atesta o comprometimento da função física dos membros
de forma permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720176/2017-79
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13931.720176/2017-79

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
A pessoa física interessada em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de
deficiência física, a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI na aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei
no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 28/31, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Ponta Grossa indeferiu o pedido, tendo em vista que a deficiência apresentada, em
tese, não compromete a função física, nem mesmo para dirigir veículos sem adaptações.
Regularmente cientificada (fl. 32), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 35/36), por meio da qual alegou que a esclerose múltimpla acabou
prejudicando suas funções motoras normais ocasionando ataxia de marcha e paraparesia
de membros inferiores.

Em 30/10/2017, a DRJ/RPO, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
DA DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de
passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o
laudo de avaliação médica não atesta o comprometimento da função
física dos membros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Intimada da decisão, em 22/11/2017, consoante Termo de ciência pessoal
constante dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em
08/12/2017, consoante carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual requer novamente o
direito à isenção, em contraposição ao despacho decisório que o denegou, e critica as razões de
decidir do acórdão guerreado, reproduz as alegações de primeira instância e aduz novos laudos
de 2 ortopedistas, e da neurologista responsável pelo tratamento (médicos do Hospital de
Caridade São Vicente, CNPJ 77.893.469/0001-21, situado em Guarapuava-PR).
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13931.720176/2017-79

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Consoante relatado, a recorrente não rebate propriamente as razões de fato
lançadas pela decisão recorrida para denegar o seu pleito, apenas repete com outras palavras
parte das mesmas alegações ofertadas na manifestação de inconformidade e aduz novos laudos
de 2 ortopedistas, e da neurologista responsável pelo seu tratamento.
Apesar de admoestada, desde a primeira decisão (despacho decisório), que o laudo
trazido era inábil porque a deficiência deve ser atestada por equipe (dois médicos) responsável
pela área correspondente à deficiência e que o laudo só poderia ser emitido se atendesse
cumulativamente aos critérios de deficiência, deficiência permanente e incapacidade, em
conformidade com o art. 3o do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a recorrente não se
desincumbiu de trazer o laudo hábil nem na primeira instância nem no recurso voluntário.
Nessa moldura, adota-se parcialmente as razões da decisão recorrida, a seguir
transcrita, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF:
(...) E a Lei no 8.989, de 1995, art. 1o, § 1o, inserido pela Lei no 10.690, de 2003,
estabelece que, para a concessão do benefício, é considerada também pessoa portadora
de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.
Isto posto, considerando-se tais informações e as reservas interpretativas que a espécie
impõe, correta a decisão recorrida, não obstante o sério problema de saúde da
recorrente. Isso porque, embora a espécie possa se enquadrar entre os tipos acima
descritos, não restou expressa e inequivocamente atestado que há comprometimento da
função física de seus membros, e que ela é permanente.
Nas definições constantes do Anexo IX da IN RFB no 988, de 2009, introduzido pela IN
RFB no 1.369, de 26 de junho de 2013, consta que o laudo só poderá ser emitido se a
deficiência atender ao critério de ser permanente.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13931.720176/2017-79

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital